Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-05.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apelo da concessionária de energia. Desnecessidade de pedido administrativo prévio. Inafastabilidade do poder judiciário. Mérito. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados.

Ementa:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de energia. Avaria em equipamentos eletrônicos. Procedência. Apelo da concessionária de energia. Desnecessidade de pedido administrativo prévio. Inafastabilidade do poder judiciário. Mérito. Documentos que demonstram a condição de segurado, o dano sofrido e o pagamento efetuado. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados. Apresentado relatório fotográfico e laudo de vistoria que não deixam dúvidas acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Atr. 37, §6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior. Sentença mantida. Recurso desprovido.